Tribunal: TJBA
Processo: 8017658-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017658-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARILIA LOPES DA CONCEICAO IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA E RESSOCIALIZACAO - SEAP e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA E OBJETIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E SUBJETIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ADEQUADA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NÃO DIVULGAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO RECURSAL APÓS HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. INVERSÃO CRONOLÓGICA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente Penitenciário da SEAP/BA, que se autodeclarou pardo para concorrer às vagas reservadas a cotas raciais, objetivando a anulação do ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração no procedimento de heteroidentificação, com fundamento em violação aos princípios constitucionais da motivação, publicidade, contraditório e ampla defesa. 2. O procedimento de heteroidentificação, embora constitucional e legítimo como mecanismo complementar à autodeclaração (ADC 41/STF), deve ser conduzido em estrita observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, motivação, publicidade, contraditório e ampla defesa, sob pena de configurar verdadeiro apagamento identitário institucionalizado. 3. O princípio da motivação dos atos administrativos, consagrado no art. 50 da Lei nº 9.784/1999, exige que a Administração Pública apresente fundamentação específica, clara e objetiva para suas decisões, especialmente quando estas importam em restrição a direitos fundamentais, como é o caso da exclusão de candidato do sistema de cotas raciais. 4. No caso concreto, a decisão da Comissão de Heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração racial do impetrante baseou-se em critérios manifestamente subjetivos e genéricos, como "boca fina, cor de pele clara e nariz estreito", posteriormente alterados para "pele clara e nariz afilado", sem qualquer fundamentação técnica objetiva que justificasse a conclusão alcançada, configurando flagrante violação ao dever de motivação. 5. A utilização de características fenotípicas isoladas, desprovidas de análise técnica contextualizada e fundamentada, não atende aos requisitos constitucionais de validade do ato administrativo, especialmente quando tais características são invocadas de forma genérica e abstrata, sem demonstração clara de sua incompatibilidade com os critérios estabelecidos pelo IBGE para identificação de pessoas pardas. 6. A impossibilidade de o candidato anexar documentação comprobatória ao recurso administrativo, em razão de limitação técnica do sistema eletrônico que restringia o campo recursal a mero texto, configurou cerceamento ao direito de defesa e violação ao contraditório, princípios constitucionais que devem ser rigorosamente observados em procedimentos administrativos que importem em restrição de direitos. 7. A ausência de divulgação prévia da composição da Comissão de Heteroidentificação e da Comissão Recursal constitui violação ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88) e ao próprio item 10 do edital de convocação para o procedimento, comprometendo a transparência e a legitimidade do processo de avaliação. 8. A publicação do resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação em 14/03/2025, três dias após a homologação do certame ocorrida em 11/03/2025, configura inversão cronológica absolutamente incompatível com os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, impedindo o candidato de reagir tempestivamente à decisão que lhe foi desfavorável. 9. A desconsideração, pela Comissão de Heteroidentificação, de laudos técnicos especializados apresentados pelo impetrante (dermatológico, classificando-o como Fototipo IV de pele moderadamente pigmentada; antropológico, atestando fenótipos compatíveis com a condição parda; declaração de autoridade policial reconhecendo formalmente sua identidade racial), sem qualquer fundamentação para afastar a validade de tais documentos, revela arbitrariedade e ausência de critérios técnicos objetivos na avaliação. 10. O conjunto probatório apresentado pelo impetrante – laudos dermatológico e antropológico, declaração oficial da Polícia Civil, fotografias, documentos oficiais e registros diversos – demonstra, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo à permanência no certame na condição de cotista, caracterizando a prova pré-constituída exigida para a via mandamental. 11. O controle jurisdicional da legalidade de atos administrativos em concursos públicos encontra-se pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485 da Repercussão Geral), que autoriza a intervenção do Poder Judiciário quando evidenciada ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se tratando de substituição da banca examinadora, mas de controle de legalidade do ato impugnado. 12. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem reconhecido de forma reiterada que a ausência de motivação específica e objetiva nos atos de exclusão de candidatos do sistema de cotas raciais, bem como o cerceamento do direito de defesa, constituem vícios insanáveis que autorizam a anulação do ato administrativo e a determinação de novo procedimento de heteroidentificação, com observância dos princípios constitucionais aplicáveis. 13. Segurança concedida para anular o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do impetrante, determinando a realização de novo procedimento de heteroidentificação, com composição de comissão diversa, prévia divulgação de seus membros, garantia efetiva de contraditório e ampla defesa (incluindo possibilidade de apresentação de documentação comprobatória), fundamentação específica e objetiva da decisão, e observância do cronograma processual que assegure prazo razoável entre a decisão e a homologação do certame, mantendo o impetrante nas próximas etapas do concurso na condição de cotista até conclusão do novo procedimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8017658-12.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS e como Impetrados o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO DA SEAP/BA, o SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da Relatora.